Tribunal: TJES
Processo: 5000050-80.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000050-80.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EUZENIR ALVES DA SILVA MENEZ e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no Processo de n° 5000050-80.2022.8.08.0030

Embargante: EUZENIR ALVES DA SILVA MENEZ

Embargado(a): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES

V O T O

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (LIRAGLUTIDA - SAXENDA). TESES FIXADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP. 1657156/RJ). RECURSO CONHECIDO. DISPONIBILIDADE DE ALTERNATIVAS NO SUS. OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

No caso em apreço, todas as questões suscitadas pelo(s) interessado(s), e de repercussão sobre o silogismo decisório, foram clara e cumpridamente analisadas, sob o foco do teor probatório coligido. Omissões e/ou contradições, por conseguinte, não foram cometidas.

Em realidade, no caso vertente, o que deseja a parte embargante é a modificação do julgado, o qual, entretanto, está embasado na própria jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante precedente repetitivo a seguir ementado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. [...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...] Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. [...]

Ressalte-se, ainda, que o(s) laudo(s) médico(s) acostado(s) aos autos, e os demais documentos carreados, não fundamentaram adequadamente o porquê de ser imprescindível à parte autora a continuidade do tratamento com a utilização de fármaco diverso daqueles disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde ou ainda, se foram adotadas as alternativas terapêuticas não medicamentosas, sem sucesso. Necessário seria, portanto, que a parte autora tivesse comprovado, a teor do art. 373, I, do CPC, a efetiva necessidade do tratamento a ser conduzido, com a administração da medicação pleiteada na inicial, o que não o fez.

Destarte, totalmente descabida a alegação de omissão e/ou contradição do pronunciamento embargado, que se calcou no referido dispositivo legal regente do microssistema.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento.
É COMO VOTO.

VOTOS

O Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

O Dr.
GUSTAVO PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
dos embargos de declaração
,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)